Tribunal: TCU
Processo: 034.422/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades na execução de contrato de tecnologia da informação (TI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formalizada em processo apartado em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 2271/2016-TCU-Plenário (TC- Processo 016.978/2014-5 ), que apreciou fiscalização realizada na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para verificação da execução do Contrato 19/2008, firmado com a Fundação Centro de Análise, Pesquisas e Inovação Tecnológica (Fucapi) com vistas à prestação de serviços de tecnologia da informação (TI), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar este processo com fundamento no art. 169, inciso V, do RI/TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis, à Suframa e à Fucapi.